Tribunal: TJMT
Processo: 1016272-74.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016272-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WOCKTON SANTOS PEREIRA - CPF: 267.453.801-53 (AGRAVADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CLASSIFICAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR COMO “MÉDIA” E CONCESSÃO DE INDULTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – MATÉRIA JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DESTE TRIBUNAL EM RECURSO ANTERIOR – ERRO DO JUÍZO DE ORIGEM AO PROCEDER À “RETRATAÇÃO DA RETRATAÇÃO” – QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO COMUNICADA AO RELATOR DO PRIMEIRO AGRAVO – INÉRCIA DO
PARQUET –
COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conquanto seja vedado ao juiz modificar decisão da qual já se retratou após a interposição de agravo em execução penal, incumbe à parte prejudicada impugnar oportunamente a violação da norma contida no parágrafo único do artigo 589 do Código de Processo Penal, sob pena de convalidação do ato pela preclusão ou pelo trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo n. 0005730-60.2013.8.11.0064, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, revogando a decisão de retratação, restabeleceu a decisão que considerara “média” a falta cometida pelo reeducando
Wockton Santos Pereira
, bem como lhe concedera o indulto, extinguindo a sua punibilidade.

Em síntese, o
parquet
alega que a mencionada falta deve ser considerada “grave”, com o consequente restabelecimento da pretensão executória e a regressão do reeducando ao regime semiaberto (Id. n. 53012487, pp. 63-65).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 53012487, pp. 70-73).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 53012487, pp. 78-80).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do agravo, ao argumento de que recurso idêntico, envolvendo as mesmas partes, foi analisado por este Tribunal (Id. n. 66117965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça em sua preliminar de não conhecimento do recurso.

No dia
13 de junho de 2017
, a Excelentíssima Senhora Doutora Tatyana Lopes de Araújo Borges, então responsável pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, proferiu a seguinte decisão:

“
Cuida-se de suposto cometimento de falta grave pelo recuperando que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e pedido de concessão de indulto.

O recuperando foi ouvido em audiência de justificação, conforme termo acostado às fls. 296/297.

É o breve relato.

DECIDO.

De acordo com o artigo 93 da Lei de Execução Penal o cumprimento de pena no regime aberto deveria ocorrer em Casa do Albergado.

Contudo, na Comarca de Rondonópolis não existe estabelecimento adequado, em consonância com nossa legislação federal, para que os sentenciados cumpram a pena no local devido, no que se refere ao regime aberto.

Desta forma, os recuperandos estão cumprindo o regime aberto em prisão domiciliar, o que possibilita e assegura à dignidade dos condenados que cumprem a pena juntamente com seus familiares, contribuindo com sua reinserção social de forma mais rápida, uma vez que presume que o condenado que cumpre pena em regime aberto esteja apto ao convívio em sociedade. Além disso, é possível trabalhar, estudar, frequentar Igrejas, em quaisquer horários, e ainda durante o dia até às 22 horas, estão livres para a realização de atividades lícitas que não estejam previamente proibidas no termo de audiência.

No caso sub judice o recuperando foi devidamente cientificado das condições para cumprimento da pena em regime aberto, conforme termo de audiência admonitória que se realizou em 30/05/2016 (fls. 251/252).

Com a concessão da progressão do regime semiaberto para o aberto em audiência admonitória, uma vez que as partes foram devidamente intimadas, não há de se falar em inconformidade por fato que ocorreu em período anterior a esta. Pois, as diversas etapas do processo devem se desenvolver de maneira sucessiva, sempre para frente, mediante fechamento de cada uma delas, impedindo-se o regresso a momentos processuais já consumados.

Todo e qualquer ato que se queira praticar no curso de um processo é proveniente de um direito de exercício, de uma faculdade de agir. Os procedimentos mais importantes estão sujeitos a um lapso temporal e a uma forma. Por isso, contestação, recursos, juízos de retratação etc., possuem prazos e formas. Se não for exercido dentro do tempo e forma estipulado, há, sumariamente, a perda do direito de agir ou reagir. A este fenômeno, de perder o prazo ou a forma para praticar um ato, chamamos de preclusão temporal.

Feitas essas considerações, tenho que os atos anteriormente cientificados pelas partes já não cabem mais questionamentos antes a ocorrência da preclusão.

Findado essa etapa, passo a analisar o requerimento ministerial de fls. 287/288.

No conceito de faltas disciplinares, o artigo 49 da Lei de Execução Penal nº 7.210/1984, define que a legislação local especificará as faltas médias e leves, bem assim as respectivas sanções.

Assim, o art. 50, da LEP que dispõe:

‘
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V – descumprir, no regime aberto, as condições impostas’.

Porém, o Regime Interno Padrão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado Mato Grosso, disciplina sobre a natureza das faltas leves, médias e grave, respectivamente consoante os artigos 57, 58 e 59 do Decreto Estadual nº 8.260 de 20 de janeiro de 2004.

Ante a prática do recuperando apontada pelo Parquet, verifico que a falta disciplinar praticada pelo apenado coaduna com a falta de natureza média. Visto que, o sentenciado não descumpriu nenhuma das condições fixadas entre os itens ‘1’ e ‘10’, do termo de audiência admonitória, pois entre as condições vislumbra-se autorização para se ausentar da comarca por período de até 10 dias sem prévia autorização.

Quanto à cota ministerial de fl. 290, tenho que este Juízo indeferiu apenas o pedido de autorização para emissão do documento de passaporte, conforme decisão de fls. 257/258. Ademais, conforme salientado pela Delegada da Polícia Federal no documento encartado as fls. 293/294, o documento foi entregue ao titular, nesse caso o recuperando, em 15/09/2016 (fl. 293) e a decisão que indeferiu o pedido de autorização foi proferido em 21/09/2016 (fl. 258), ficando evidente que o sentenciado não descumpriu a referida decisão.

Desse modo, a falta imputada ao reeducando deve ser classificada como falta média.
(...)
.

Ademais, o apenado demonstra que não pretende se furtar ao cumprimento da pena, uma vez que se apresenta em Juízo normalmente.

Por fim, cumpre esclarecer que o recuperando se ausentou da comarca para a realização de estudos, conforme documentação às fls. 230/233, 192/227 e 276/277, que comprova suas alegações, não cometendo qualquer ato ilícito.

Sendo assim, considerando a importância dos estudos na ressocialização do indivíduo, mister a aplicação apenas da falta média no caso sub judice.

Ante o exposto, CLASSIFICO a falta cometida pelo apenado como falta média, e aplico a advertência escrita ao recuperando, conforme previsto no art. 50, inciso I do Decreto nº 8.260/2004.

No que tange o pedido de concessão de indulto, verifico que o recuperando cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena até 25/12/2016, bem como comprovou possuir filha maior de 18 anos (fl. 271) que necessita de seus cuidados por ser deficiente mental (fl. 274), preenchendo assim o requisito necessário para a concessão do benefício.

A extinção da punibilidade resulta na supressão do direito do Estado de impor a pena, não havendo como ele querer vê-la cumprida. As circunstâncias mais relevantes para tanto estão no artigo 107, do Código Penal.

Vejamos o disposto pelo art. 107, do Código Penal:

‘
Art. 107 – Extingue-se a punibilidade:

(...)

II – pela anistia, graça ou indulto;’

Nesse mesmo sentido vejamos o disposto pelo artigo 1º, § 1º, inciso III, e at. 5º, inciso II, alínea ‘b’, ambos do Decreto nº 8.940/2016, que dispõe:

‘
Art. 1º O indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas neste Decreto.

§ 1º Os requisitos para concessão de indulto serão diferenciados na hipótese de pessoas:

(...)

III – que tenham filho ou filha menor de doze anos ou com doença crônica grave ou com deficiência que necessite de seus cuidados diretos

Art. 5º Nos crimes praticados com grave ameaça ou violência à pessoal, o indulto será concedido, nas seguintes hipóteses:

(...)

II – quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos, desde que, tenha sido cumprido:

(...)

b) um terço da pena, se não reincidentes, e metade, se reincidentes, nas hipóteses do § 1º, do art. 1º;’

Diante do Exposto, tendo em vista que o recuperando cumpriu mais de um terço (1/3) da pena, CONCEDO O INDULTO com fulcro no artigo 5º, inciso II, alínea ‘b’, do Decreto nº 8.940/2016 e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
WOCKTON SANTOS PEREIRA
, no que se refere à pena privativa de liberdade
” (Id. n. 53012494, pp. 28-35;
sic
; destaquei).

Contra esse
decisum
, o
parquet
interpôs agravo em execução penal, pleiteando a classificação da infração como “grave” e a revogação do indulto concedido (Id. n. 53012494, pp. 36-37).

Em seguida, o reeducando apresentou contrarrazões.

Neste Tribunal, o recurso do
Ministério Público
, que aportou por traslado,

foi cadastrado como Agravo em Execução Penal n. 0007815-77.2017.8.11.0064, e distribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri. Todavia, no dia
12 de junho de 2019
, o eminente colega deu por
prejudicado
o agravo, considerando que o próprio juízo de origem havia revogado o
decisum
em comento (Id. n. 53012493, pp. 19-21).

Com efeito, nota-se que, no dia
9 de abril de 2018
, o Exmo. Sr. Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, exercendo
juízo de retratação
, considerara “grave” a falta praticada pelo reeducando e revogara a concessão do indulto (Id. n. 53012494, pp. 38-42).

Ocorre que, no dia
14 de fevereiro de 2019
, a Exma. Sra. Dra. Glenda Moreira Borges, que assumira a titularidade do juízo
a quo
, houve por bem “chamar o feito à ordem” e
restabelecer
a decisão original, consignando apenas que seu entendimento era o mesmo que aquele exposto na decisão original (Id. n. 53012493, p. 14).

Como se sabe, não há regramento expresso acerca do procedimento do agravo em execução penal, razão pela qual a jurisprudência consolidou o entendimento de que deve ser observado o rito do recurso em sentido estrito (STJ,
Habeas Corpus
n. 133.225/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma; data do julgamento: 1º.10.2009; data da publicação: 3.11.2009).

Disciplinando tal sistemática, o artigo 589,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que, após a juntada das contrarrazões do recorrido, ou decorrido o prazo para a sua apresentação, os autos serão conclusos ao magistrado, que dentro de dois dias, reformará ou sustentará a decisão invectivada.

Por sua vez, o parágrafo único do mencionado dispositivo estabelece que, “
se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso,
não sendo mais lícito ao juiz modificá-la
”.

No caso dos autos, vê-se que, após a interposição do primeiro agravo pelo
Ministério Público
, o juízo
a quo
reconsiderou a decisão recorrida, passando a considerar “grave” a falta cometida pelo agravado e revogando o indulto concedido. Porém, em seguida, em flagrante violação da norma contida no parágrafo único do art. 589 do CPP, a magistrada que assumiu a titularidade daquele juízo reformou tal decisão, restabelecendo o
status
da infração como “média”, bem como a extinção da punibilidade do agravado, quando a providência correta teria
sido

conhecer dos embargos de declaração opostos pelo reeducando como simples petição de recurso, fazendo com que os autos subissem ao Tribunal, independentemente de novos arrazoados.

Contudo, considerando que essa equivocada decisão foi proferida em fevereiro de 2019, e que a decisão do Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, dando por prejudicado o primeiro agravo, foi prolatada
quase quatro meses depois
, entendo que o
Ministério Público
deveria ter recorrido do
decisum
proferido pelo eminente decano deste Tribunal ou, no mínimo, comunicando a Sua Excelência a “retratação da retratação”, realizada indevidamente pelo juízo
a quo
, para que o mérito daquele recurso fosse apreciado. Ao invés disso, o
parquet
se quedou inerte, permitindo o trânsito em julgado da decisão de extinção do Agravo em Execução Penal n. 0007815-77.2017.8.11.0064 (Id. n. 8749965 daqueles autos).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do agravo, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021